Tribunal: TJDFT
Processo: 0739644-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0739644-39.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA PACIENTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: DEAM - DELEGACIA ESPECIAL DE ATENDIMENTO À MULHER, JUÍZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA, MPDFT ================= DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA em causa própria, em que se aponta como autoridades coatoras a 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal, o 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – DEAM., em que se alega a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ação penal em curso naquele Juízo, na qual o paciente foi dado como incurso nas penas do art. 65 da Lei de Contravenções Penais. Noticia o impetrante que foi investigado nos autos da ocorrência policial no 3.304/2019-DEAM, e está sendo acusado, nos autos do PJE n. 0716768-42.2020.8.07.0016, pelo cometimento do delito de perturbação da tranquilidade, previsto no artigo 65 da Lei no 3688/41 (Lei de Contravenções Penais), em face de Maria Clara Drummond Cascão. Em síntese, sustenta a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal em face da nulidade das provas constantes dos autos, ao argumento de que “as Autoridades Coatoras (...) escorou-se na possibilidade de juntar aos autos conversas privadas, inclusive ofensas desconhecidas que violam a intimidade e a vida privada que são dirigidas ao impetrante objeto de invasão de dados e quebra de sigilo sem a autorização judicial”, pois tais conversas foram gravadas sem a devida autorização judicial e sem o conhecimento da rede social Facebook, bem como assevera ter sido coagido a aceitar a transação penal. Informa que, após encontrar uma carteira com documentos, marcou de devolvê-la, no dia seguinte, 15/09/2018, na estação do metrô do Setor de Quadras Sul – SQS 102. Disse que, depois que entregou a carteira à proprietária Maria Clara, enviou-lhe flores e várias mensagens, porém, afirma não se lembrar do teor das aludidas mensagens. Salienta que, mesmo depois de ter sido bloqueado por Maria Clara, continuou a lhe encaminhar mensagens. Destacou que, ao ser ouvido na delegacia, teria informado o recebimento de mensagens de cunho ofensivo de um perfil desconhecido na internet, as quais, dentre outras coisas, dizia que ele “iria ver o inferno”, bem como havia recebido ligações do número celular da vítima MARIA CLARA. Acrescentou que, no Termo Circunstanciado, foram juntadas conversas da rede social facebook de VERA LUCIA, sua ex-namorada, encaminhadas para MARIA CLARA, bem como foram anexadas aos autos mensagens do facebook messenger do impetrante, de sorte que as ofensas se dirigiram ao impetrante. Por fim, aduz que as teses levantadas Habeas Corpus no 0700756-64.2020.8.07.9000 impetrado perante a 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF não foram totalmente apreciadas. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem “para o trancamento da presente Ação Penal N. 0716768- 42.2020.8.07.0016, oriunda do presente termo circunstanciado N. 182/2020, OCORRENCIA No 3304/2019 - DEAM em trâmite perante o 1o juizado Especial Criminal de Brasília – DF”. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre registrar que o presente habeas corpus será admitido apenas em relação ao ato judicial emanado da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Isso porque, nos termos do inciso III do art. 27 do Regimento Interno deste Tribunal, compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de primeiro grau, bem como contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, observado o disposto no inciso II do art. 26 do RITJDFT Com efeito, falece competência a esta Eg. Turma Criminal para o julgamento do writ contra ato de Delegado de Polícia e membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. De igual sorte, não detém competência este Órgão Colegiado para julgar originariamente o mandamus em face de decisão do d. Juiz de Direito do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, eis que a norma insculpida na alínea “a” do inciso II do art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais fixa a competência da Turma Recursal dos Juizados Especiais. Destarte, admite-se parcialmente a presente impetração. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão no 1271049, proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal, que denegou o habeas corpus no 0700756-64.2020.8.07.9000, no qual se postulou o trancamento da ação penal. Pretende o impetrante o trancamento da Ação Penal n. 0716768-42.2020.8.07.0016, em que responde pela prática do delito de perturbação da tranquilidade, previsto no artigo 65 da Lei no 3688/41 (Lei de Contravenções Penais), em face de Maria Clara Drummond Cascão, sob a alegação de falta de justa causa devido à nulidade das provas constantes dos autos, consistentes em “conversas privadas, inclusive ofensas desconhecidas que violam a intimidade e a vida privada que são dirigidas ao impetrante objeto de invasão de dados e quebra de sigilo sem a autorização judicial”. Afirma que tais conversas foram gravadas sem a devida autorização judicial e sem o conhecimento da rede social “Facebook. Alega, ainda, que foi coagido a aceitar a transação penal. Da análise perfunctória, que o momento oportuniza, não se vislumbra a presença do fumus boni juris e do periculum in mora capazes de garantir a concessão da liminar pretendida. Em uma primeira aproximação, própria deste juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe de plano. Depreende-se do v. acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal, que o d. Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF tão somente determinou a intimação, via telefone, para que ora impetrante se manifestasse acerca de eventual designação de audiência por videoconferência, tendo sido certificado pelo Cartório que o impetrante não possuía interesse e que desejava aguardar a audiência na forma presencial. Assim, como o impetrante se opôs à realização de audiência, por videoconferência, o d Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF, prolatou despacho determinando que se aguardasse o fim da suspensão das audiências presenciais determinada pela Portaria Conjunta no. 50/2020, deste E. TJDFT. “Após, designe-se audiência de TRANSAÇÃO PENAL, intimando-se o autor do fato.” (ID 19502936). Com efeito, ao contrário do que sustenta o impetrante, à primeira vista, não se vislumbra dos atos judiciais mencionados nada que possa concluir que o impetrante possa ter sido coagido a aceitar uma transação penal. Ademais, não obstante afirme o impetrante que foi coagido a aceitar o acordo de transação penal, não acostou ao writ nenhum documento que comprovasse tal alegação, tratando-se, a princípio, de meras ilações, conjecturas, sem prova a respaldá-la. Doutra parte, ressalte-se que não há nos autos qualquer informação acerca da concessão ou não do benefício da transação penal. Ora, consoante jurisprudência consolidada “a transação é um instituto pré-processual na qual o autor da infração faz um acordo com o Ministério Público, aceitando uma pena restritiva de direitos ou multa, interrompendo o oferecimento da denúncia.” (HC 495.148/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 03/10/2019), de sorte que, pela lógica, não há que se falar em ação penal instaurada e, por conseguinte, em trancamento de ação penal por falta de justa causa. Noutro giro, não se constata, em análise superficial, a existência de nulidade nos elementos de provas colacionados aos autos, consistente nos prints de conversas apresentadas pela vítima, visto que tais mensagens foram por ela recebidas em suas próprias redes sociais, o que afasta a tese do impetrante de que o acesso ao seu conteúdo somente poderia ocorrer após autorização judicial. Com efeito, diante dos elementos constantes dos autos, revela-se prudente submeter a matéria ao Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora (3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF), solicitando-lhe as informações, bem como o envio da folha de antecedentes penais do paciente, devidamente atualizada e esclarecida. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR